Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA.
I – A citação por edital foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Constatado, ainda, que o Advogado do agravante-réu acessou por diversas vezes os autos da ação originária desde a primeira determinação de emenda à inicial, não há que se falar em prejuízo causado pela citação editalícia. Rejeitada alegação de nulidade.
II – Agravo de instrumento desprovido.